Tribunal: TCU
Processo: 003.580/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5067/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.580/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adebaldo Maia Leite (XXX.307.025-XX); Adilza Santa Rosa de Almeida (XXX.340.495-XX); Camilla Queiroga Dantas Torres (XXX.875.974-XX); Francisco Queiroga Gadelha Junior (XXX.882.634-XX); Grace Kelly Costa de Andrade (XXX.186.615-XX); Janine Emanuelle Jimenes Amaral (XXX.301.258-XX); Manalde Ferreira da Silva (XXX.223.593-XX); Marco Antonio Santos de Paula (XXX.903.905-XX); Mariana Pedrollo Dantas (XXX.449.237-XX); Valonia Linard Mendes (XXX.973.093-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.